Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010687-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.560.697/0001-79 (AGRAVADO), EMERSON CLEITON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009833-65.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina pá carregadeira (TV W20E, Modelo: W20E, Pintura: castanho, Combustível: diesel, Marca: Case, Chassi: NAAE1S306, Número do Motor 36202126), apreendida na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 194973, de 30/04/2021, e Auto de Infração 210331138, de 17/05/2021, com Auto de Inspeção n. 195323 e 195324.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, e defendeu, em síntese, que a apreensão do maquinário, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Asseverou que não há falar em nulidade, já que, na data de 17/05/2021, foram lavrados o Auto de Infração n. 210331138 e o Termo de Embargo n. 21034721, que foram, devidamente, encaminhados por correspondência, com aviso de recebimento, ao autuado.

Noticiou, ainda, que, em 20/05/2021, foi instaurado o Processo Administrativo n. 207140/2021, no qual a Agravada poderá oferecer defesa administrativa, no prazo legal.

Aduziu que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente (art. 25), bem assim o Decreto n. 6.514/2008 (artigos 3o e 102).

Afirmou que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatizou que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.

Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada e determinar o bloqueio do bem, inicialmente, apreendido, por representar instrumento para a prática do crime ambiental, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a antecipação da tutela recursal postulada.

A medida de urgência foi deferida.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009833-65.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina pá carregadeira (TV W20E, Modelo: W20E, Pintura: castanho, Combustível: diesel, Marca: Case, Chassi: NAAE1S306, Número do Motor 36202126), apreendida na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 194973, de 30/04/2021, e Auto de Infração 210331138, de 17/05/2021, com Auto de Inspeção n. 195323 e 195324.

Extrai-se dos autos que a empresa Agravada manejou a ação de base porque teve o referido apreendido, em razão de autuação ambiental.

O Juízo
a quo
, então, ao apreciar o pedido liminar de restituição do bem, formulado pela Requerente, ora Agravada, assim decidiu:

(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (TV W20E, Pá Carregadeira, Modelo: W20E, Pintura: castanho, Combustível: diesel, Marca: Case, Chassi: NAAE1S306, Número do Motor 36202126, adquirido em 18/07/2010, conforme Nota Fiscal (anexa)) em favor da Requerente, devendo a intimação ser cumprida na CBPL/SEMA localizada na Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no Município de Cuiabá/MT.

Por oportuno, NOMEIO como FIEL DEPOSITÁRIO do TV W20E, Pá Carregadeira, Modelo: W20E, Pintura: castanho, Combustível: diesel, Marca: Case, Chassi: NAAE1S306, Número do Motor 36202126, adquirido em 18/07/2010, o REPRESENTANTE LEGAL da REQUERENTE MADEIREIRA SERRASUL EIRELI, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, devendo informar nos autos localização, até final desfecho da presente ação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição do mencionado maquinário.

Adianto, desde logo, que o Recurso merece provimento.

É sabido que a
Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido locados/arrendados, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao
locador/arrendador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado/arrendado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

E, como registrei na decisão deferitória do efeito suspensivo ao Recurso, não há falar-se em nulidade por falta de acesso ao auto de infração, termo de embargo, ordem de serviço ou outro, uma vez que, após o referido procedimento, na data de 17/05/2021, foram lavrados o Auto de Infração n. 210331138 e o Termo de Embargo n. 21034721, devidamente encaminhados, por correspondência, com aviso de recebimento, ao autuado.

Além do mais, em 20/05/2021, foi instaurado o processo administrativo n. 207140/2021, no qual a Agravada poderá oferecer defesa administrativa, no prazo legal.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento, etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Destaquei).

Ademais, ainda que a Agravada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

Forte nessas razões e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão atacada, na parte que determinou a restituição do bem à Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022